Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-09.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, ajuizada em desfavor de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência antecipada e condenar a ré à obrigação de custear o tratamento médico de internação em UTI, prescrito em relatório médico e devidamente cumprido. Ainda, condenou o réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, arbitrados em 5% sobre o proveito econômico, nos termos do §2o do art. 85 do CPC. Condenou a autora a pagar honorários de sucumbência em favor do patrono da ré, arbitrado em 5% sobre o valor econômico, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal cinge-se em saber se a negativa de assistência médica de emergência sob alegação de carência contratual, em desacordo com o art. 35-C da Lei 9656/98, configura ato ilícito, apto a ser reparado por meio da indenização por danos morais, ante os desgastes suportados, e por ter precisado de medida judicial para cobertura do tratamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A recusa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação violou previsões legais expressas, caracterizando ato ilícito. Somente foi obtido o tratamento após a concessão da tutela de urgência pelo juízo a quo.
4. Em relação ao dano moral, a doutrina e jurisprudência o relacionam as ofensas que atingem as pessoas aos direitos afetos à personalidade, quais sejam: a personalidade, vida, integridade, imagem.
5. Para sua fixação devem ser avaliadas as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, além da situação econômico-financeira do ofensor e as condições pessoais do ofendido, a fim de que não represente uma forma enriquecimento sem causa do ofendido, ao mesmo tempo que não seja um valor ínfimo que afronte seus direitos de personalidade. Ademais, o valor fixado deve observar, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva.
6. Em relação à fixação do quantum da indenização por dano moral, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às necessidades, notadamente a função compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, apta a desestimular novas condutas por parte do apelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no REsp n. 2.066.151/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)
Acórdão 1926946, 0709560-13.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.)